Tribunal: TCU
Processo: 014.788/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC), em desfavor da DOC Service Ltda. (CNPJ 05.441.429/0001‐38), na condição de empresa beneficiária, e de seus sócios, Sr. Michel Farah (CPF 125.772.738‐94) e Sra. Luciana Augusto Farah (CPF 136.257.388‐48), em caráter solidário, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados para realização do projeto Brasil Acessível - Turismo e Cultura para pessoas com Deficiência (Pronac 09-7043), em atendimento às disposições contidas no art. 84 do Decreto-Lei 200, de 25/2/1967, e no art. 8o da Lei 8.443, de 16/7/1992.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) em desfavor de Doc Service Ltda., Michel Farah e Luciana Augusto Farah, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados para realização do projeto "Brasil Acessível - Turismo e Cultura para pessoas com Deficiência" (Pronac 09-7043); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 202, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Michel Farah (CPF 125.772.738¿94), com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela empresa Doc Service Ltda. (CNPJ 05.441.429/0001¿38); 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92 e art. 202, § § 3a, 4o e 5o, do Regimento Interno, para que a empresa DOC Service Ltda. e Michel Farah, solidariamente, efetuem e comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, sem acréscimo de juros de mora, na forma prevista na legislação em vigor; Valor original (R$) Data 100.000,00 20/12/2010 9.4. informar a empresa Doc Service Ltda. e Michel Farah de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se-lhes quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992, bem como à aplicação da multa prevista no art. 57 da mesma Lei 8.443/1992.